Tribunal: TJES
Processo: 0001050-63.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A FAUNA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
C
onsigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, seja pelo Auto de Apreensão (fls. 15), pelo Boletim Unificado nº 47396782
(21/23)
, pelo Auto de Recolhimento (fls. 55), bem como pela confissão do réu em juízo (mídia anexa ao Google Drive).

2.
M
uito embora a denúncia não tenha expressado a espécie do pássaro silvestre que foi apreendido (capim coleiro), é pontuado que o objeto do crime se trata de um pássaro da fauna silvestre,
sendo
tal informação é suficiente ao exercício de defesa.
Ademais, a espécie do pássaro apreendido é expressamente descrita no auto de apreensão de fl. 16 e no Boletim de Ocorrência de fls. 21/23.

3.

R
estou evidenciado o verbo nuclear manter em cativeiro espécime de fauna silvestr
e
.
No entanto,
entendo ser possível a aplicação do princípio da insignificância ao caso
.

4.

A
incidência do
princípio da insignificância, ou da bagatela, afasta a própria tipicidade penal do delito, em seu aspecto material, possuindo, assim, natureza jurídica de causa supralegal de exclusão da tipicidade. Tal preceito orienta o julgador no momento da subsunção do fato à norma penal incriminadora, de modo que somente pode ser considerado crime a lesão ou perigo de lesão relevante ao bem jurídico tutelado pelo direito penal.

5.

A
conduta de manter em cativeiro apenas 01 (um) pássaro da espécie Capim-coleiro, não é capaz de ocasionar perigo ao equilíbrio ecológico, bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora em questão.

6
. As circunstâncias que cercam o fato em exame não justificam, considerando os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, a movimentação da máquina judiciária instaurando a persecução penal contra o denunciado, já que não se vislumbra relevante perigo de desequilíbrio do meio ambiente e diante da desproporção entre a sanção penal prevista na lei para a situação do fato praticada.

7.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001050-63.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DOUGLAS AMORIM HERMENEGILDO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A FAUNA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
C
onsigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, seja pelo Auto de Apreensão (fls. 15), pelo Boletim Unificado nº 47396782
(21/23)
, pelo Auto de Recolhimento (fls. 55), bem como pela confissão do réu em juízo (mídia anexa ao Google Drive).

2.
M
uito embora a denúncia não tenha expressado a espécie do pássaro silvestre que foi apreendido (capim coleiro), é pontuado que o objeto do crime se trata de um pássaro da fauna silvestre,
sendo
tal informação é suficiente ao exercício de defesa.
Ademais, a espécie do pássaro apreendido é expressamente descrita no auto de apreensão de fl. 16 e no Boletim de Ocorrência de fls. 21/23.

3.

R
estou evidenciado o verbo nuclear manter em cativeiro espécime de fauna silvestr
e
.
No entanto,
entendo ser possível a aplicação do princípio da insignificância ao caso
.

4.

A
incidência do
princípio da insignificância, ou da bagatela, afasta a própria tipicidade penal do delito, em seu aspecto material, possuindo, assim, natureza jurídica de causa supralegal de exclusão da tipicidade. Tal preceito orienta o julgador no momento da subsunção do fato à norma penal incriminadora, de modo que somente pode ser considerado crime a lesão ou perigo de lesão relevante ao bem jurídico tutelado pelo direito penal.

5.

A
conduta de manter em cativeiro apenas 01 (um) pássaro da espécie Capim-coleiro, não é capaz de ocasionar perigo ao equilíbrio ecológico, bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora em questão.

6
. As circunstâncias que cercam o fato em exame não justificam, considerando os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, a movimentação da máquina judiciária instaurando a persecução penal contra o denunciado, já que não se vislumbra relevante perigo de desequilíbrio do meio ambiente e diante da desproporção entre a sanção penal prevista na lei para a situação do fato praticada.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001050-63.2022.8.08.011

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS AMORIM HERMENEGILDO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da Sentença de fls. 12
0/121
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que julgou procedente em parte o pedido condenatório e, via de consequência, condenou o Apelado, em razão da prática dos crimes descritos no art. 12, “caput”, da Lei nº 10.826/03, e art. 28 da Lei nº 11.343/06. Estabeleceu definitivamente a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b”, do Código Penal. Condenou-o, ainda, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, sendo que cada dia-multa equivalerá a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, além de 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade. No entanto, o absolveu do crime previsto no art. 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98.

Recurso interposto as fls. 133 e razões recursais apresentadas as fls. 133/136, pretendendo-se, em síntese, que seja reformada a sentença, condenando-se o réu nos exatos termos da denúncia.

Contrarrazões apresentadas as fls. 1
39/140 pugnando pelo
des
provimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3721082) opinando pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença com a condenação do apelado, pela prática do crime previsto no art. 29, §1º, inc. III, da Lei nº 9.605/98.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 32 de março de 2022, por volta das 06:00 horas, na Rua Manoel Felipe Sobrinho, nº 22, bairro Monte Cristo, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o apelado foi flagrado possuindo arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado foi flagrado tendo em cativeiro espécime de fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, bem como guardou para consumo pessoal 01 (uma) bucha de maconha sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia dos fatos, policiais civis deslocaram-se até a residência do acusado para cumprirem mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 0000892-08.2022.8.08.0011.

Realizada as buscas, os policiais lograram êxito em apreender um revólver, da marca Taurus, cal .38, 05 (cinco) munições de mesmo calibre, bem como, um pássaro da fauna silvestre e 01 (uma) bucha de maconha.

Pois bem.

Pugna o d. Ministério Público do Estado do Espírito Santo pela reforma da sentença, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 29, §1º, inc. III, da Lei nº 9.605/98.

Primeiramente, vejamos o tipo penal em comento:

Art. 29, da Lei 9.605/98: (...):

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas:

(...) III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda,
tem em cativeiro ou depósito
, utiliza ou transporta ovos, larvas ou
espécimes da fauna silvestre
, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou
sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.
(...).

In
casu, a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, seja pelo Auto de Apreensão (fls. 15), pelo Boletim Unificado nº 47396782 (21/23), pelo Auto de Recolhimento (fls. 55), bem como pela confissão do réu em juízo (mídia anexa ao Google Drive):

“
Esse passarinho eu achei em um jogo; Que eu fui jogar bola na roça, achei ele machucado no chão lá, peguei e estava criando ele, cuidando dele”.
(Confissão do réu em juízo, mídia anexa ao Google Drive)

E, em que pese a alegação da defesa de que:
“(...) a descrição do objeto (pássaro), dificultou a defesa, pois não permitira saber com exatidão qual espécie da fauna silvestre estava sendo acusado de ter em cativeiro e também se esse animal estava ou não em extinção, ou se poderia ser criado ou não em cativeiro”,
ressalto que não é elemento do tipo penal se o animal estava ou não em extinção, sendo que ser espécie da fauna silvestre condição suficiente para configuração do crime.

Além disso, o art. 29, §3º, inciso III da Lei 9605/98 traz especificamente o conceito de animais silvestre, não sendo possível que o réu alegue desconhecimento da lei penal
1
.

Ademais, muito embora a denúncia não tenha expressado a espécie do pássaro silvestre que foi apreendido (capim coleiro), é pontuado que o objeto do crime se trata de um pássaro da fauna silvestre, sendo tal informação é suficiente ao exercício de defesa. Ademais, a espécie do pássaro apreendido é expressamente descrita no auto de apreensão de fl. 16 e no Boletim de Ocorrência de fls. 21/23.

Portanto, restou evidenciado o verbo nuclear manter em cativeiro espécime de fauna silvestre. No entanto, entendo ser possível a aplicação do princípio da insignificância ao caso.

Cuida lembrar que a incidência do princípio da insignificância, ou da bagatela, afasta a própria tipicidade penal do delito, em seu aspecto material, possuindo, assim, natureza jurídica de causa supralegal de exclusão da tipicidade. Tal preceito orienta o julgador no momento da subsunção do fato à norma penal incriminadora, de modo que somente pode ser considerado crime a lesão ou perigo de lesão relevante ao bem jurídico tutelado pelo direito penal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 84.412/SP, de Relatoria do Ministro Ceslo de Mello, fixou critérios balizadores para a sua aplicação aos casos concretos, quais sejam: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência total de periculosidade social da ação; (c) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

Tal princípio é aplicável a qualquer crime que seja com ele compatível e não somente aos crimes patrimoniais. Registo que houve, de início, uma resistência da jurisprudência prática para a sua aplicação nas infrações penais que tutelam o meio ambiente, tendo em vista que o bem jurídico tutelado pela Lei nº 9.605/98 refere-se ao ecossistema ecologicamente equilibrado, direito difuso garantido a todos os indivíduos, protegido constitucionalmente no art. 225 da Constituição Federal de 88, de inegável relevância.

Atualmente, prevalece o entendimento jurisprudencial pela possibilidade da incidência do princípio da insignificância às condutas previstas como crimes ambientais, tanto com relação aos de perigo concreto – em que haveria dano efetivo ao bem jurídico tutelado –, quanto aos de perigo abstrato, como as hipóteses do art. 29, da Lei nº 9.605/98 –, desde que haja a demonstração, a partir da análise de cada caso concreto, da ínfima ofensa ao bem ambiental tutelado pela norma incriminadora, conforme esclarecido pelo STJ,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998. PESCA EM PERÍODO PROIBIDO. ATIPICIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA LESÃO AO BEM PROTEGIDO PELA NORMA. IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO.
1.

Esta Corte Superior, em precedentes de ambas as Turmas que compõem a sua Terceira Seção, tem admitido a aplicação do princípio da insignificância quando demonstrada, a partir do exame do caso concreto, a ínfima lesividade ao bem ambiental tutelado pela norma.
Precedentes. 2. Muito embora a tutela penal ambiental objetive proteger bem jurídico de indiscutível valor social, sabido que toda intervenção estatal deverá ocorrer com estrita observância dos postulados fundamentais do Direito Penal, notadamente dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima.
3. A aplicação do princípio da
i
nsignificância (ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela) reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, permitindo a afirmação da atipicidade material nos casos de perturbações jurídicas mínimas ou leves, consideradas também em razão do grau de afetação da ordem social que ocasionem
. 4. Na espécie, ainda que a conduta do apenado atenda tanto à tipicidade formal (pois constatada a subsunção do fato à norma incriminadora) quanto à subjetiva, haja vista que comprovado o dolo do agente, não há como reconhecer presente a tipicidade material, na medida em que o comportamento atribuído não se mostrou suficiente para desestabilizar o ecossistema. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no REsp 1263800/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 21/08/2014).

Voltando à hipótese concreta dos presentes autos, entendo que a conduta de manter em cativeiro apenas 01 (um) pássaro da espécie Capim-coleiro, não é capaz de ocasionar perigo ao equilíbrio ecológico, bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora em questão.

Embora,
como exposto,
tal conduta amolde-se formalmente ao fato típico previsto no art. 29, §1º, inc. III da Lei nº 9.605/98, não restou configurada a tipicidade material do delito,
pois:

a) os elementos contidos nos autos indicam que a conduta atribuída ao denunciado constitui, em tese, um ato isolado na sua vida, tendo em vista que estava em posse de apenas um pássaro e para cuidar de seus ferimentos, não havendo qualquer sinal de maus tratos, o que indica a
mínima ofensividade da conduta do agente e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada
;

b) tal espécie
não
encontra-se mencionada na Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção, o que demonstra, em conjunto com os demais elementos colhidos, a ausência de lesão ou perigo de lesão ao equilíbrio do ecossistema, bem como
a ausência de periculosidade social da ação
;

c) o apelado pegou o pássaro para cuidar, já que este estava machucado, o que demonstra o
ínfimo grau de reprovabilidade de seu comportamento
, considerando os motivos da conduta perpetrada e a real possibilidade de não ter agido com dolo.

Cito julgado do E. Tribuna de Justiça do Rio Grande do Sul, nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTAL. DELITO CONTRA A FAUNA. ARTIGO 29, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/98. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. Atipicidade da conduta que decorre da aplicação do Princípio da Insignificância quando não se verificou lesão ao bem juridicamente tutelado. Hipótese em que, seguidos os critérios balizadores adotados pelo STJ e o STF, não é possível considerar que a caça de dois tatus e duas mulitas importe em lesão ao bem juridicamente tutelado diante da mínima ofensividade e da ausência de periculosidade social da ação, ao que se agregam o ínfimo grau de reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Crime Nº 71005946322, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Julgado em 20/06/2016)

Por isso, as circunstâncias que cercam o fato em exame não justificam, considerando os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, a movimentação da máquina judiciária instaurando a persecução penal contra o denunciado, já que não se vislumbra relevante perigo de desequilíbrio do meio ambiente e diante da desproporção entre a sanção penal prevista na lei para a situação do fato praticada.

Assim, considerando a aplicabilidade do princípio da insignificância no caso em tela, a sentença que absolveu o apelado quanto ao delito do art. 29, §1º, inc. III da Lei 9.605/98 deve ser mantida.

Por todo exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

1
§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras.

_________________________________________________________________________________________________________________________________